Tribunal: TJES
Processo: 5025992-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025992-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EZRON LEITE THOMPSON

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes em virtude de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias.

2. Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição dos valores debitados e à indenização por danos morais.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5025992-98.2023.8.08.0024

Apelante:

Banco do Brasil S/A

Apelado:

Ezron Leite Thompson

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença de id. 9472180, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação da ação indenizatória ajuizada por Ezron Leite Thompson, que julgou os pedidos procedentes para condenar a instituição financeira à restituição do valor debitado em seu cartão de crédito, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O apelante alega em síntese que (a) não possui legitimidade passiva, posto que a transação questionada foi efetuada com terceiros; (b) inexiste nexo causal e a culpa é exclusiva da vítima, uma vez que a utilização do cartão de crédito e da senha pessoal foram realizadas de forma voluntária pelo apelado; (c) não possui responsabilidade sobre o ocorrido, restando configurado o fortuito externo; e (d) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 9472487.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

O apelante sustenta não ter legitimidade para figurar no polo passivo da ação, eis que os prejuízos alegados pelo apelado relacionam-se a transação efetuada com terceiro desconhecido.

A Súmula 479 do STJ preceitua, contudo, que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, considerando que a causa de pedir repousa no defeito do serviço prestado pela instituição financeira no que concerne à a segurança da operação bancária, resta clara a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Mérito

A responsabilidade civil das instituições financeiras está prevista no art. 14 do CDC, que adota a responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco da atividade.

O risco do negócio, no presente caso, inclui a possibilidade de fraudes e delitos cometidos por terceiros, configurando o chamado "fortuito interno", que não é capaz de exonerar o prestador de serviços de sua responsabilidade.

O “golpe do motoboy”, que envolve a subtração dos dados pessoais e do cartão de crédito da vítima, encaixa-se no conceito de fortuito interno, visto que a fraude ocorre no contexto de uma operação bancária, em que o banco deve zelar pela segurança e integridade das transações financeiras de seus clientes.

O STJ pacificou o entendimento de que as instituições financeiras são responsáveis por danos oriundos de fraudes, ainda que cometidas por terceiros, quando decorrem da prestação deficiente de seus serviços (Súmula 479).

Esse entendim
ento está consolidado também na jurisprudência desta Corte, como se depreende dos seguintes arestos:

“...
conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP, ‘embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores’.” (TJES, Apelação Cível n. 5015536-27.221.8.08.0035, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31.07.2024)

“É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.” (TJES, Apelação Cível n. 0002617-89.2020.8.08.0047, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.03.2024)

A transação fraudulenta objeto da demanda foi realizada em valor elevado (R$ 14.999,97), destoando do perfil financeiro do apelado, que é pessoa idosa (67 anos).

A própria natureza da operação, portanto, deveria ter gerado um alerta mais eficaz por parte da instituição financeira, que possui o dever de monitorar as movimentações de seus clientes e adotar medidas preventivas diante de operações que fogem do padrão de consumo habitual.

É a jurisprudência:

"O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim,
é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos
.” (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023)

Não subsiste, portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois a situação descrita nos autos revela que o apelado foi ludibriado pelos fraudadores, que engendraram uma situação em que se viu obrigado a utilizar seu cartão de crédito, justificando a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor objeto do golpe financeiro.

Quanto aos danos morais, é importante destacar que a ocorrência de fraudes em contas ou cartões de crédito, acompanhada de cobranças indevidas e transtornos ao consumidor, configura lesão extrapatrimonial decorrente do próprio abalo sofrido pelo consumidor ao se ver vítima de fraude, sendo submetido a cobranças injustas com evidente desgaste emocional:

"O dano moral em razão de prejuízo decorrente de fraude bancária é presumido, não bastasse tal condição, a extensão do abalo e transtorno à apelada é evidente, que ficou com sua conta bancária com saldo negativo, afetando seus compromissos financeiros e, potencialmente, imagem perante credores.” (TJES, Apelação Cível n. 0003576-67.2018.8.08.0035, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.04.2024)

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença para fins de indenização por danos morais não se revela desproporcional ou desarrazoado, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.